Tribunal: STF
Processo: HC 268178
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Habeas corpus. Crime de homicídio. Absolvição. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raphael Ribeiro de Toledo contra decisão monocrática do Relator do HC 1.034.166/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 2, fls. 1-5).

O paciente foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (evento 2, fls. 23-27).

 No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de provas acerca da autoria do delito. Afirma que a condenação do paciente está baseada em prova testemunhal indireta e que a coautoria foi presumida por laços de convivência com os demais denunciados. Aduz que “[a] ausência de registro formal da arguição de nulidade em plenário não impede o reconhecimento da nulidade quando esta se mostra manifesta e comprometedora da paridade entre as partes”. Assevera inexistência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base. Requer a anulação da condenação, a fim de submeter o paciente a novo júri, e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 2-5):

“(...)
A análise da presente impetração exige rigorosa observância aos limites constitucionais do habeas corpus, remédio constitucional de natureza específica destinado exclusivamente à proteção do direito fundamental de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.
O desvirtuamento funcional do instituto tem sido objeto de constante preocupação desta Corte Superior. Conforme destacado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no AgRg no HC n. 959.440/RO, o Superior Tribunal de Justiça "não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal", ressalvadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade. O precedente enfatiza que a utilização inadequada do writ implica "subversão da essência do remédio heroico e alargamento inconstitucional de sua competência".
No mesmo sentido:
(...)
De qualquer modo, verifica-se que não há, na hipótese, manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício.
(...)
O Tribunal de origem teceu as seguintes considerações (fls. 12/17):
Insta consignar que este Relator entendia ser possível, excepcionalmente, o conhecimento de revisão criminal, ainda que não se amoldasse perfeitamente às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, em respeito às garantias constitucionais e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Entretanto, nos últimos tempos, denota-se aumento significativo no ajuizamento de ações revisionais, beirando o emprego abusivo da medida impugnativa, utilizada com o intuito de reexaminar matérias já aventadas e debatidas, de forma exaustiva, tanto na sentença condenatória quanto em sede recursal, vale dizer, como se segunda ou terceira apelação fossem, o que não pode ser admitido, em prejuízo, inclusive, da eficácia e da celeridade da prestação jurisdicional. Daí porque, revendo o meu posicionamento, passo a conhecer apenas dos pedidos revisionais os quais, desde logo, permitam identificar as situações previstas na Lei Processual Penal como as únicas capazes de justificar a análise da revisão criminal. Dispõe o artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal:
A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. II quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
À luz do supracitado dispositivo normativo, a jurisprudência se firmou no sentido de não prestar a revisão criminal à mera rediscussão do conjunto probatório, consoante assentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça: (...)
Outrossim, fato é que a revisão criminal se configura instrumento excepcional, não podendo ser utilizada para reiteração de teses já vencidas pelo acórdão impugnado, tal como na hipótese vertente. Dito de outra maneira: na revisão criminal não se pode querer rediscutir os argumentos que já foram alegados e rejeitados durante o processo criminal. Neste cenário, ausente apresentação de novas provas pela defesa, os pedidos reiterados nesta oportunidade são inadmissíveis e não comportam conhecimento, ante a expressa vedação dada pelo artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
(...)
De fato, a ação revisional, inclusive porque afeta a segurança jurídica com a possibilidade de superação do trânsito em julgado, não se presta para atender a divergências de entendimento entre magistrados. Não pode ser julgada procedente porque os novos julgadores discordam dos fundamentos do julgamento anterior, excetuadas, por óbvio, as justificativas previstas no Código de Processo Penal. A adequada aplicação da lei impõe, portanto, que deva ser analisada a causa com frieza e com supedâneo estritamente legal, sem paixões e sem espaço para inconformismos de ordem pessoal.
(...)
No caso em apreço, verifica-se no v. acórdão ora guerreado estar a condenação do peticionário embasada nas provas coligidas e na legislação penal, de modo adequado, não tendo sido apresentado nenhum fato ou prova capazes de modificar a conclusão alcançada. Cumpre salientar: pode-se ou não discordar dos critérios adotados pelas instâncias de origem, mas não cabe, em sede de revisão criminal, alteração de uma decisão transitada em julgado por discordância dos parâmetros interpretativos utilizados pelo julgador anterior. Não se olvide haver diferença entre julgar corretamente e julgar por último. Alterar-se uma decisão judicial transitada em julgado significa sempre provocar insegurança jurídica. Nos poucos casos permitidos pela lei, justifica-se a afetação. Fora dela não se corrigem injustiças, mas sim, na melhor das hipóteses, criam-se outras, pois Justiça para um é injustiça para outro. Dilema filosófico insolúvel, portanto.
Da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou quanto à teses de falta de provas de autoria, nulidade decorrente do uso de algemas no plenário do júri e erro na realização da dosimetria, motivo pelo qual não pode ser conhecida por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
(...)
Sob idêntico prisma: AgRg no HC 930937/SP, Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJEN de 16/06/2025; AgRg no HC 987996/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 14/08/2025; AgRg no HC 977189/SP, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 28/05/2025, DJEN de 02/06/2025. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” 

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).
Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente